Tribunal: TJDFT
Processo: 0747034-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0747034-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUSTAQUIO DA MOTA FRANCA AGRAVADO: JACKELINE RIOS CAMARA, HIGOR CAMARA VAZ DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EUSTÁQUIO DA MOTA FRANÇA tendo por objeto a r. decisão (ID 74183287 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga nos autos do cumprimento de sentença no 0036902-71.2014.8.07.0007. Transcrevo a r. decisão agravada: “Recebido o cumprimento de sentença para pagamento, nos termos da decisão ID. 67931462, e intimado para o pagamento voluntário, o executado Eustaquio compareceu aos autos e em ID. 72834069 comprovou ter realizado o pagamento do que entende devido, sem apresentar impugnação ao valor requerido na inicial do cumprimento de sentença. A parte exequente em ID. 73737687 se manifestou alegando não ter ocorrido a quitação, o que ensejou a determinação para prosseguimento do feito em seus ulteriores atos, pelo despacho ID. 73969661, o qual não possui nenhum conteúdo decisório, tendo na ocasião sido determinada a certificação para o transcurso do prazo de pagamento e de impugnação. Em ID. 74062006, irresignado, o executado opôs embargos de declaração contra o despacho ID. 73969661, visando com isso que seja reconhecido o pagamento voluntário da obrigação. Não conheço dos embargos de declaração ID. 74062006, por não restar preenchido o requisito de cabimento do recurso interposto, conforme disposto no art. 1022 do CPC, uma vez que não há decisão judicial a ser impugnada, pois o ato impugnado se trata de mero despacho. Ademais, verifico que a irresignação do executado deveria ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença, em conformidade com o disposto no art. 525 do CPC, se aludida parte entender pertinente. Ante o exposto, prossiga-se nos termos do despacho ID. 73969661” (ID 74183287 - Pág. 1 p. 880). Inconformado, o agravante-executado recorre. Aponta que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer pronunciamento judicial e que o ilustre Juízo a quo deve analisar seu pedido de extinção da execução pelo pagamento e um pedido anterior de imissão na posse. Defende excesso de execução, pois a agravada-exequente teria acrescentado indevidamente juros de mora no cálculo. Requer seja deferida a tutela de evidência, para que o agravante-executado seja imitido na posse do imóvel individualizado como lote n.80-A, da chácara 28-B, da QSC 19, Taguatinga/DF, conforme letra “a”, do dispositivo da sentença ou que seja determinado ao MM Juízo a quo conhecer e decidir os embargos declaratórios ou que seja declarada a extinção da execução. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante-executado e do perigo de dano. Nos termos do art. 525, caput, do Código de Processo Civil, transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem o pagamento voluntário da dívida, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. No caso em análise, JACKELINE RIOS DE OLIVEIRA requereu o cumprimento de sentença (ID 67789353 - Pág. 3) alegando-se credora de EUSTÁQUIO DA MOTA FRANÇA da quantia de R$157.500,04 (cento e cinquenta e sete mil e quinhentos reais e quatro centavos). A decisão que intimou o agravante-executado para que promovesse o pagamento do débito (ID 67931462 - Pág. 1) foi disponibilizado no DJe em 01/09/2020 (quarta-feira) (ID 71246985 - Pág. 1). Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no DJe, ou seja, dia 02/09/2020 (quarta-feira). O prazo começou a contar no dia 03/09/2020 (quinta-feira), dia útil seguinte ao da publicação (artigo 4o, §4o, Lei 11.419/2006). O prazo para o pagamento voluntário da dívida encerrou-se, desse modo, em 24/09/2020 (quinta-feira). Já o prazo para apresentação de impugnação encerrava-se em 16/10/2020 (sexta-feira). Em 22/09/2020, o agravante-executado, sem impugnar expressamente os cálculos da agravada-exequente, realizou o depósito de R$135.609,00, quantia que entendia ser incontroversa (ID 72834271 - Pág. 1 p. 863). Em 02/10/2020, a agravada-exequente discordou do pagamento e se manifestou pela atualização do remanescente (ID 73737687 - Pág. 3 p. 869). O ilustre Juízo a quo proferiu mero despacho nos autos, mantendo o prosseguimento da execução pelo alegado saldo restante (ID 73969661 - Pág. 1 p. 871). Em 07/10/2020, o agravante-executado opôs embargos de declaração (ID 74062006 - Pág. 5 p. 878) contra o despacho veiculando que a agravada-exequente acrescentou indevidamente juros de mora no cálculo tocante ao valor sendo que o correto deveria ser somente a correção monetária imposta pelo título exequendo. Feito esse relato, passo à decisão. No caso, nada obstante o agravante-executado não protocolar uma petição denominada de “impugnação ao cumprimento de sentença”, é certo que instaura controvérsia acerca do quantum do cumprimento de sentença. Diferentemente do valor pedido no cumprimento de sentença, R$157.500,04, o agravante-executado pensa que o correto seria de R$135.609,00. Ora, uma das situações que enseja matéria arguível pela via da impugnação é a de que a execução está pretendendo quantia superior àquela prevista no título judicial, vale dizer, quando configurado o excesso de execução. Confira-se o §4o do art. 525 do CPC: “Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo”. No caso, mesmo sem apresentar uma expressa impugnação ao valor requerido na inicial do cumprimento de sentença, o agravante-executado não só declarou “de imediato o valor que entende correto” como depositou a quantia. Tem-se, consequentemente, que referida defesa preenche o requisito de identificação do valor que entende correto. Portanto, por consectário lógico, o agravante-executado apresentou manifestação com evidente natureza de impugnação ao cumprimento de sentença, em que a matéria de defesa alegada foi o excesso de execução, conforme art. 525, §1o, V, e §4o, CPC. Assinale-se que o debate foi instaurado pelo agravante-executado em 07/10/2020, logo dentro do prazo para apresentação de impugnação que se encerraria somente em 16/10/2020. Em relação ao posicionamento judicial no sentido de que os embargos de declaração não podem ser conhecidos porque o pronunciamento judicial seria mero despacho, com a devida vênia, ouso discordar de Sua Excelência. No caso, ainda que aparentemente tenha a forma de despacho, que é de regra irrecorrível (CPC 1001), o pronunciamento judicial teve aptidão para causar gravame à parte. Nesse contexto, a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Barreto Borriello de Andrade Nery estabelece que “decisão com forma de despacho pode ser impugnada por embargos de declaração” (NERY JUNIOR, Nelson; Nery, ROSA Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário 7 ao art. 1.022). No mesmo sentido, o posicionamento de Rodrigo Mazzei: “Embora o art. 1.022 do CPC tenha o foco nas decisões judiciais, não vemos óbice para o cabimento de embargos de declaração para sanear despachos, quando estes possam estar acoimados de omissão, obscuridade, contradição e erro material. No sentido, Araken de Assis (Manual dos recursos. 2. ed. São Paulo: Ed. RT, 2008. p. 598), em ótimo exemplo, indica o despacho que designa a audiência de instrução para determinado dia, mas que deixa de constar o horário em que o ato será realizado. Há omissão que pode ser reparada por embargos declaratórios, uma vez que embora o conteúdo decisório seja mínimo, senão inexistente, o despacho criou situação de insegurança pelo vício da sua dicção (omissão)" (MAZZEI, Rodrigo. Dos embargos de declaração. In: Teresa Arruda Alvim, Bruno Dantas, Eduardo Talamini, Fredie Didier Jr. (coords.). Breves comentários ao novo Código de processo civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, comentário 4 ao art. 1.022 – grifei). Restou demonstrada, por conseguinte, a plausibilidade do direito. Em relação ao pedido de imissão na posse, este fato deverá ser analisado pelo ilustre Juízo a quo após decidir os embargos de declaração. Evidenciado também o risco ao resultado útil do processo, pois, em despacho anterior, o ilustre Juízo a que deferiu “adoção das diligências constritivas autorizadas por ocasião do recebimento do cumprimento de sentença em relação ao remanescente” (ID 73969661 - Pág. 1). Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para impedir que sejam adotadas diligências constritivas até que o ilustre Juízo a quo analise os embargos de declaração opostos. Intime-se a parte agravada-exequente para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator